Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSS. IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. CONTROVÉRSIA. UTILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O requerimento de expedição de ofício ao INSS com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo empregatício ou recebimento de benefício previdenciário em nome do Agravado, com a finalidade de viabilizar possível penhora parcial de valores percebidos por ele, deve vir acompanhado de indícios de que a parte devedora mantém relacionamento com o aludido órgão.
2. Embora verificado na origem que a agravante empreendeu esforços no sentido de efetuar alguma diligência em relação a patrimônio, há controvérsia, no âmbito da 3a Turma em relação à impenhorabilidade do salário, o que compromete a utilidade ou resultado prático da medida requerida.
3. Ainda que esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não se justifica a movimentação da máquina pública para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem minimamente plausíveis ou dignas de apresentar resultados.
4. É vedado ao Poder Judiciário realizar intervenção ineficaz, sob pena de violação ao princípio da eficiência, principalmente se os elementos dos autos não indicam que a diligência requerida será proveitosa.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.